Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707537-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE - ME, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 44582848) opostos por FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ contra decisão monocrática deste Relator (ID 44494434), na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal postulado no agravo de instrumento também interposto pelos embargantes. Os recorrentes apresentam pretensão aclaratória, indicando a ocorrência de vício de omissão e contradição na aludida decisão unipessoal, requestando, com base nos argumentos delineados, seu acolhimento com efeitos modificativos, de modo que seja deferida a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento para declarar a indisponibilidade das salas comerciais em torno das quais gira a controvérsia movida na origem, com o objetivo de preservar a posterior instrução processual e direitos de eventuais terceiros de boa-fé em relação a tais imóveis. Destacam ainda que não adiantará ter um provimento jurisdicional favorável por ocasião do julgamento de mérito, se não se puder dar efetividade àquela tutela. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 44582848) opostos por FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA E WELLINGTON DE QUEIROZ contra decisão monocrática deste Relator (ID 44494434), na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal postulado no agravo de instrumento também interposto pelos embargantes. Da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Neste caso concreto, importa destacar, de pronto, que a controvérsia posta à colação orbita em torno de fatos e elementos de provas que demandam uma cognição judicial plena e exauriente, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se chegar a um melhor convencimento no particular. A despeito do argumento de que eventual deferimento da tutela de urgência não causará prejuízo às partes, para a concessão medida liminar, ainda que com base em um juízo de cognição superficial e instrumental da causa, devem estar conjugados, no caso em análise, os requisitos legais autorizadores de tal provimento. E, no particular, não colho dos elementos fáticos e probatórios até então despontados dos autos a verossimilhança em grau necessário a robustecer a probabilidade do direito em questão, o que implica conseguintemente no indeferimento da antecipação da tutela recursal, eis que não preenchidos, de forma satisfatória, todos os pressupostos previstos no art. 300 do CPC. Os embargantes alegam contradição e omissão na decisão embargada no que toca aos contratos particulares de compra e venda de imóvel comercial e à procuração pública carreados junto à exordial (IDs 150206059, 150206060 e 150206061), adicionando ainda a inobservância do conteúdo da representação criminal por estelionato em curso perante a 5a Delegacia da Polícia Civil de Brasília. Registro expressamente, neste ensejo, que estes fatos e documentos não foram olvidados ou desprezados no momento na análise da tutela de urgência. Mas ao sopesá-los, não extrai, pelo menos nesta fase incipiente dos autos, a conclusão pretendida pelos embargantes. Em sede de juízo estreito e perfunctório próprio das tutelas de urgência não denoto a probabilidade do direito asseverado, reputando com indispensável para melhor formação do convencimento no vertente caso a integralização da triangulariação da relação jurídico-processual, mediante o resguardo do exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, para somente após isso desatar controvérsia deduzida nestes autos. A propósito, cabe ressaltar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar quanto à sua suficiência para compreensão do alcance da pretensão e ao desate da lide instaurada. E na decisão fustigada, de maneira fundamentada (CPC, art. 371), restou consignado que não havia elementos de convicção hígidos a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos. Vê-se, portanto, que a decisão monocrática embargada não padece dos vícios que lhe foram imputados. Na verdade, não acolhe o pedido de natureza liminar postulado pelos recorrentes, mas este resultado, por si só, não a macula. Ainda que os embargos de declaração fossem analisados sob a ótica do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) e recebidos como pedido de reconsideração, também não identifico razões plausíveis acolhê-lo, muito menos com efeitos modificativos, nos moldes requeridos pelo embargantes. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. No caso à baila, sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a tutela de urgência indeferida na decisão atacada, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1673633, 07059657420228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. Identificada omissão parcial no acórdão, ela deve ser sanada, integrando-se o julgado. (Acórdão 1670345, 00354697920168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a 'omissão', na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. Precedentes STJ. 4. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1672428, 07018375720228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator